Tribunal: TCU
Processo: 005.087/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3210/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.087/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio de Assis Souza (XXX.601.091-XX); Domingos Cândido de Araujo (XXX.831.881-XX); José Carlos de Lima (XXX.736.691-XX); José Osterno de Lucena (XXX.147.841-XX); Maria Conceição Silva Araujo (XXX.286.401-XX); Neir Benevides Olartechea (XXX.554.821-XX); Saturnino de Jesus (XXX.185.281-XX); Saulo Pereira (XXX.538.331-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.